Tribunal: TJMT
Processo: 1024979-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024979-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 161.913.661-91 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA 55 LIMITADA - ME - CNPJ: 01.729.797/0001-25 (AGRAVADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, determinou sua inclusão no polo passivo de ação de cobrança ajuizada contra Concessionaria de serviço público, reconhecendo o juízo de origem a existência de litisconsórcio passivo necessário diante da natureza da relação jurídica controvertida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o magistrado pode, com fundamento no art. 47 do CPC, determinar, de ofício, a inclusão de litisconsorte passivo necessário, quando a relação jurídica subjacente possa afetar diretamente terceiro não integrante da lide.

III. Razões de decidir

A legislação processual civil admite, como exceção ao princípio da inércia da jurisdição, a atuação de ofício do juiz para a formação de litisconsórcio necessário, quando a decisão judicial exigir uniformidade e alcançar sujeitos ainda não integrados à demanda (CPC, art. 47).

A exclusão de parte diretamente interessada na relação jurídica processual compromete a validade da sentença e configura hipótese de nulidade por ausência de contraditório substancial, o que justifica a atuação corretiva do juízo mesmo sem provocação das partes.

No caso, a identificação do agravante como responsável direto pela contratação dos serviços objeto da cobrança, reconhecida por ambas as partes, impõe sua inclusão para assegurar coerência e eficácia à futura decisão de mérito, preservando o devido processo legal.

A decisão recorrida não ampliou indevidamente o escopo da demanda, tampouco violou os princípios da demanda e da inércia, ao contrário, atuou em consonância com os deveres de prevenção de nulidades e de conformação válida da relação processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a atuação de ofício do magistrado para inclusão de litisconsorte passivo necessário, quando a natureza da relação jurídica exigir decisão uniforme para todas as partes afetadas.

2. A determinação judicial fundada no art. 47 do CPC, visando prevenir nulidades e assegurar contraditório substancial, não afronta o princípio da inércia da jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2o, 6o e 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.281.594/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 27.11.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.411.767/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 25.06.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marcelo de Oliveira e Silva
contra a r.decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança no 1019789-56.2023.8.11.0041, movida pela
Construtora 55 Ltda. e Fernando Teles Vieira
em face de
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
.

A decisão agravada determinou, de ofício, a inclusão do agravante Marcelo de Oliveira e Silva no polo passivo da demanda, reconhecendo a existência de litisconsórcio passivo necessário, em razão de o referido nomeado ser identificado, pelas partes, como o responsável pela contratação direta dos serviços cobrados. Fundamentou-se o magistrado no artigo 47 do Código de Processo Civil, ressaltando que eventual decisão definitiva poderia acarretar obrigação direta ao mencionado, de modo a exigir sua participação na lide para garantir decisão uniforme.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão sob o argumento de que a inclusão de parte no polo passivo não pode ser determinada de ofício, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição (art. 2o do CPC) e ao princípio da demanda, segundo o qual cabe exclusivamente ao autor definir contra quem pretende litigar.

Defende, ainda, que jamais houve pedido de inclusão formulado pelas partes e que a determinação judicial extrapolou os limites da provocação jurisdicional.

Por fim, requer o provimento do recurso, para o fim de reconhecer a nulidade da decisão e sua consequente exclusão do polo passivo.

Sem pedido de tutela provisória recursal (id. 303605859).

As informações foram prestadas no id. 308318976, mantendo a decisão recorrida.

Foram apresentadas as contrarrazões pela Construtora 55 Ltda., nas quais informa que a inclusão do agravante decorreu de ato do próprio juízo, e não de requerimento da parte autora, limitando-se a reiterar a ausência de iniciativa da peticionante na ampliação subjetiva da lide.
(id. 309706878)

A agravada Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão acostada no id. 310590853.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de cobrança

ajuizada por
Fernando Teles Vieira e Construtora 55 Limitada – ME,
em desfavor de
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto,
cuja

pretensão,

em suma,

diz respeito

a contratação de serviço de emergência no Córrego Ribeirão do Lipa, diante do rompimento de uma dutora de 300mm Defofo e 400mm FoFo, no dia 08 de junho de 2018, junto a concessionária de água ré e, ao tempo, pelo Diretor Operacional Marcelo de Oliveira e Silva e pelo Gerente de Obras Helquimedes Andrade, sem a devida contraprestação, e que atingiu o valor de R$ 59.372,07 (cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e dois reais e sete centavos).

Extrai-se dos autos originários que, recebida a inicial, o juízo
a quo
designou audiência para tentativa de conciliação e determinou a citação da concessionária de água ré (id.
119477721
– autos de origem
).

No dia e hora aprazados, as partes compareceram na solenidade e não demonstraram vontade em conciliar, restando o ato infrutífero.

Citada, a empresa ré ofertou resposta (id.
127250594
)
. Preliminarmente, busca a ilegitimidade passiva
ad causam
. No mérito, reforça a ausência de relacionamento negocial com o autor, vez que Marcelo de Olivera e Silva, responsável pela eventual contratação, não detinha mais o cargo de Diretor na empresa. Contesta a cobrança dos valores e expõe que a demanda deve ser julgada improcedente.

Os autores replicaram (id.
130540962
).

Instadas a especificarem as provas, a concessionária de água ré requereu o julgamento antecipado da lide (id.
144583521
), ao passo que os autores pugnaram pela designação de audiência de instrução.

Em seguida, o juiz
a quo
proferiu despacho saneador e
determinou, de ofício, a inclusão do agravante Marcelo de Oliveira e Silva no polo passivo da demanda, reconhecendo a existência de litisconsórcio passivo necessário, em razão de o referido nomeado ser identificado, pelas partes, como o responsável pela contratação direta dos serviços cobrados.

Fundamentou-se, o magistrado, no artigo 47 do Código de Processo Civil, ressaltando que eventual decisão definitiva poderia acarretar obrigação direta ao mencionado, de modo a exigir sua participação na lide para garantir decisão uniforme.

Inconformado com o
decisum
,
Marcelo de Oliveira e Silva
recorre.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão sob o argumento de que a inclusão de parte no polo passivo não pode ser determinada de ofício, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição (art. 2o do CPC) e ao princípio da demanda, segundo o qual cabe exclusivamente ao autor definir contra quem pretende litigar. Defende, ainda, que jamais houve pedido de inclusão formulado pelas partes, e que a determinação judicial extrapolou os limites da provocação jurisdicional. Requer, assim, o provimento do recurso, para o fim de reconhecer a nulidade da decisão e sua consequente exclusão do polo passivo.

Pois bem.
A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de o magistrado determinar, de ofício, a inclusão de litisconsorte passivo necessário, à luz do art. 47 do Código de Processo Civil, quando, pela natureza da relação jurídica deduzida, a decisão de mérito possa atingir diretamente terceiro que não integra a lide.

Da leitura da decisão agravada, observa-se que o juízo singular, ao preparar o processo para saneamento, reconheceu a existência de relação jurídica que poderia produzir efeitos sobre o ex-Diretor Operacional da concessionária, Marcelo de Oliveira e Silva, referido por ambas as partes como responsável pela contratação do serviço de emergência no Córrego Ribeirão do Lipa, objeto da ação de cobrança. Concluiu, assim, que eventual sentença poderia afetá-lo diretamente, razão pela qual determinou a sua inclusão no polo passivo, na qualidade de litisconsorte necessário.

É cediço, que a legislação processual civil pátria, adota o princípio da inércia da jurisdição - ou demanda, ao determinar que
"o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei"
.

Com efeito, o exercício da jurisdição depende de provocação da parte interessada, cabendo ao autor delimitar os sujeitos passivos da relação processual. Todavia, como mencionado, tal princípio não é absoluto, encontrando limites e exceções expressamente previstos no próprio sistema processual.

Somado a isso, insta consignar, que o art. 47 do mesmo diploma processual, prevê que o litisconsórcio será necessário quando, “por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes”. Nessa hipótese, é dever do magistrado assegurar que todas as pessoas afetadas pelo resultado do processo participem do contraditório, sob pena de nulidade da sentença.

Dito isso, cabe ao Magistrado condutor do feito, ao identificar relação jurídica que inevitavelmente vincula terceiro, preservar a eficácia e validade do julgamento, assegurando que eventual decisão seja coerente, uniforme e exequível. Trata-se de providência de ordem pública, vinculada ao dever de prevenção de nulidades e de observância ao contraditório substancial, o que justifica a atuação
ex officio.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite a atuação de ofício do juiz na formação de litisconsórcio necessário, quando a relação jurídica subjacente exigir decisão uniforme.

Assim, é possível a determinação
ex officio
da inclusão de litisconsorte passivo necessário, quando a natureza da relação jurídica assim o exigir, sob pena de nulidade da sentença proferida sem a participação de todos os sujeitos que dela serão atingidos.

No caso dos autos, verifica-se que tanto os autores quanto a própria concessionária ré se referiram a Marcelo de Oliveira e Silva como o agente responsável pela contratação do serviço cobrado. Os autores fundamentaram sua pretensão em suposta contratação direta, enquanto a concessionária, em defesa, sustentou que o mencionado já não possuía poderes de representação à época do ato, afastando a responsabilidade da empresa.

Com efeito, essa configuração evidencia que eventual sentença poderá reconhecer, de forma direta, a responsabilidade de Marcelo de Oliveira, ainda que reflexamente, motivo pelo qual sua inclusão visa garantir o contraditório pleno e evitar nulidade futura.

Dessa forma, a providência judicial não configurou ampliação indevida da demanda, tampouco violação ao princípio da inércia, mas sim, ato necessário de preservação da regularidade processual e da eficácia objetiva da sentença, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada.

Dito isso, verifica-se que o entendimento adotado pelo magistrado singular, portanto, está em consonância com a técnica processual e com a jurisprudência dominante, inclusive com o princípio da instrumentalidade das formas e da cooperação processual (art. 6o do CPC), que impõem ao juiz a adoção das medidas adequadas à formação válida da relação jurídica processual.

Outrossim, considerando o teor da decisão impugnada, a natureza da relação jurídica subjacente e os fundamentos normativos e doutrinários aplicáveis, não se vislumbra ilegalidade ou abuso que justifique a reforma do
decisum
. Ao contrário, o ato judicial impugnado revela-se prudente e juridicamente necessário, compatível com o dever de assegurar decisão uniforme e válida a todos os sujeitos atingidos pela lide.

Ante o exposto, tenho por bem manter hígida a decisão que determinou a inclusão de Marcelo de Oliveira e Silva no polo passivo da Ação de Cobrança no 1019789-56.2023.8.11.0041, por se tratar de litisconsórcio necessário decorrente da natureza da relação jurídica discutida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025